Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-86.2023.8.11.0049
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1002403-86.2023.8.11.0049

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIRCEU LUIZ FLUMIAN - CPF: 727.158.048-49 (APELADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN - CPF: 823.899.691-00 (APELADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (APELANTE), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ÁREA SITUADA EM DUAS COMARCAS – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INCORRÊNCIA – MÉRITO – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR QUANTO A DUAS PARCELAS DO PREÇO – MORA COMPRADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem necessidade de prévia ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel. Destarte, tendo sido Ação de Reintegração de Posse, fundada em direito real, a competência absoluta é do local da coisa, nos termos do art. 47 do CPC, não podendo ser modificada em razão de cláusula de eleição de foro.

Em casos de imóvel localizado em mais de um Estado, hipótese dos autos, a competência será fixada por prevenção, como dispõe ao art. 60 do CPC.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

Se a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, não há falar em julgamento
extra petita
.

Restando demonstrado o inadimplemento do promitente comprador quanto ao pagamento das parcelas da aquisição do bem, resta autorizada a restituição da posse do imóvel, com amparo em cláusula resolutiva expressa nesse sentido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (R
ELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA., ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA e MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
DIRCEU LUIZ FLUMIAN e JANE MARGARET DROPPA
(proc. n. 1002403-86.2023.8.11.0049), julgou procedente o pedido para determinar a restituição da posse do imóvel aos Autores/Apelados, condenando os Réus/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, a incompetência do Juízo, visto que, versando a lide sobre direito pessoal e não propriamente possessório, deve prevalecer o foro de eleição contratual, qual seja, o da Comarca de Goiânia/GO para discutir questões oriundas ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes, acrescentando, ainda, que parte do imóvel
sub judice

está localizado no Estado do Pará.

Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não
oportunização
de produção de prova, notadamente a oral, a despeito da grande divergência acerca do pagamento da parcela vencida em 2022, bem como diante do princípio da duração razoável do processo, considerando que o feito foi sentenciado em cerca de cinco meses após o seu protocolo, em prejuízo ao direito das partes.

No mérito, afirmam que a sentença é contraditória pois “
durante todo o processo a controvérsia dos autos se atém tão somente à devolução do maquinário, sobre a validade do bem em dação em pagamento e sua efetiva tradição; em momento algum é tratado sobre saldo residual de parcelas vencidas, fato este confessado pelos Recorridos
”.

Reiteram que “
o suposto saldo em aberto seria decorrente da devolução do maquinário, e não de parcelas, juros ou multas, conforme já disposto. Portanto, o cálculo realizado de
oficio
pelo Juízo e anexado à sentença extrapola, e muito, os limites da lide
”, incorrendo em julgamento
extra petita
.

Pontuam que “
O Juízo alegou que, com a devolução do maquinário e a aceitação da dação em pagamento pelos Recorrentes, estes deveriam ter ajuizado uma ação adequada ou reconvenção. Tal tese não merece acolhimento. Na verdade, se os Recorridos não reconheceram a validade da dação em pagamento, eram eles que deveriam buscar a tutela jurisdicional, e não os Recorrentes
”.

Defendem que “
não estão em mora com os Recorridos em relação à prestação de 2022, estando apenas parcialmente em mora em relação à prestação vencida em 30 de julho de 2023
”, visto que, quanto àquela, “
Apesar dos atrasos nos pagamentos, os Recorridos concordaram em receber, a título de juros e multa, uma Escavadeira Hidráulica PC 240LC 8 CÓDIGO: PC240L C-8, entregue a eles em 14 de abril de 2023, quase um ano antes do início da presente ação de reintegração de posse, pelo valor previamente acordado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
”, sendo certo que não solicitaram qualquer nota fiscal de transferência do bem, tampouco “
apresentaram provas neste processo de que foram impedidos de utilizar, usufruir ou dispor da máquina, a qual permaneceram com eles por quase um ano sem incidentes
”.

Citam que inexiste motivos para a rescisão contratual e que “
os Recorridos movem esta ação com o único objetivo de evitar o concurso de credores na Recuperação Judicial, buscando a reintegração de posse de maneira indireta
”.

Afiançam, ainda, a ocorrência de efetiva tradição do maquinário,

uma vez que os Recorridos estiveram em sua posse por aproximadamente sete meses, e a ilegalidade de sua devolução, o qual foi simplesmente abandonado na porteira da fazenda “
com a intenção de forçar um suposto inadimplemento contratual inexistente
”.

Pugnam pelo provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma, com a improcedência do pleito autoral, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 235141715.

QUESTÃO DE ORDEM

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO

JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA, OAB/GO 17208-A
:

Excelentíssima Senhora Presidente, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais integrantes da Corte e aos ilustres advogados aqui presentes.

Trata-se o presente processo de uma ação de Rescisão Contratual, pautada em cláusula resolutiva, cumulada com uma ação de Reintegração de Posse, que é corolário de uma eventual rescisão do contrato.

O primeiro tema que gostaria de destacar nessa sustentação é com relação à incompetência do juízo.

Não se trata aqui de uma ação possessória; a reintegração de posse decorre de uma eventual rescisão do contrato de compra e venda. Portanto, não se pode admitir a eleição de outro foro que não o de eleição do contrato.

Como se observa do contrato de compra e venda firmado, as partes elegeram a Comarca de Goiânia como foro competente para dirimir as questões inerentes ao referido processo.

Nesse contexto, o processo deveria ter sido remetido à Comarca de Goiânia.

Contudo, nesse processo, não permitiu sequer o recurso da parte apelante no momento oportuno, em que o juiz Dr. Ivan Lúcio Amarante, da Comarca de Vila Rica, sentenciou o processo antes mesmo que a parte pudesse usufruir do prazo do Agravo de Instrumento.

Foi arguida atempadamente, na contestação, a incompetência daquele juízo e requerida a remessa para a Comarca de Goiânia. Entretanto, quando da rejeição da arguição de incompetência, apenas 9 dias após o transcurso do prazo da decisão (9 dias corridos), ou seja, antes mesmo do transcurso do prazo do agravo de instrumento, o Dr. Ivan Lúcio Amarante, juiz de Vila Rica, sentenciou imediatamente, numa velocidade fulcral, o processo, sem que oportunizasse à parte recorrer da decisão que afastou a competência.

Aliás, é um tema regularmente analisado por esta Corte e por esta Câmara, inclusive por Vossa Excelência, ilustre relatora Desa. Maria Helena, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0064327-88.2011, recentemente julgado, entendeu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE - COMPETÊNCIA JURISDICIONAL - FORO DE ELEIÇÃO - VALIDADE - PREPONDERÂNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL RESCISÓRIO. Na ação de Rescisão Contratual cumulada com reintegração na posse, o pedido principal daquele prepondera sobre o possessório, para fins de fixação da competência jurisdicional pelo foro de eleição e não o da situação do lugar do imóvel.

Trata-se de uma ação de rescisão contratual, cujo corolário seria a reintegração de posse, muito embora a nomenclatura utilizada pelo apelado ao nominar a sua petição inicial tenha causado confusão, porque ele trocou o nome, chamando-a de ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual, mas o que importa é o pedido.

Portanto, em primeira análise, requer o douto suplemento de Vossas Excelências, no sentido de acolher a incompetência, anulando a sentença e remetendo o feito ao juízo da Comarca de eleição de foro, que é Goiânia.

O segundo tema preliminar sustentado nessa apelação é o cerceamento de defesa. Contudo, penso ser de melhor valia abordar o mérito, para que se possa compreender onde reside o cerceamento de defesa.

V

O

T

O

EX
MA
. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (R
E
L
A
T
O
R
A
)
:

Doutor João, desculpe-me interrompê-lo, mas é necessário.

O senhor disse que o contrato possui uma cláusula de eleição de foro, assim adiarei o julgamento para revisitar os autos e analisar essa questão com maior profundidade.

Vossas Excelências poderão fazer a sustentação oral no dia em que o processo retornar à pauta, porque será muito mais produtivo.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA, OAB/GO 17208-A E RHANDELL BEDIM LOUZADA, OAB/MT 9266-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que DIRCEU LUIZ FLUMIAN e JANE MARGARET DROPPA ajuizaram Ação de Reintegração de Posse contra GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA., ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA e MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA, alegando que, em 07/06/2021, as partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda pelo qual a parte Requerida assumiu a obrigação de adquirir dos Requerentes os imóveis rurais com área total de 9.653 hectares, objeto das matrículas n. 8631,8632, 8633, 8634 e 8635 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT, e matrículas n. 6299, 6300, 6301 e 6302 do Cartório de Registro de Imóveis de Santana do Araguaia/PA, pelo valor de valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), a ser pago em parcelas anuais sucessivas.

Afirmaram que em referido contrato é previsto uma cláusula resolutiva expressa, segundo a qual o contrato fica resolvido de pleno de direito no atraso de duas parcelas do preço ajustado, devendo as áreas serem então desocupadas sob pena de esbulho possessório, situação que teria ocorrido diante do inadimplemento das parcelas vencidas nos anos de 2022 e 2023.

Em defesa, alegaram os demandados que, conquanto em mora quanto à prestação vencida no ano de 2023, a parcela vencida no ano de 2022 fora integralmente quitada mediante o pagamento do valor correspondente (R$ 11.000.000,00) e a entrega de maquinário, uma escavadeira hidráulica, no valor de R$ 600.000,00.

Ao final, o pleito autoral foi julgado procedente, determinando o julgador singular a reintegração da posse do imóvel aos Autores por reconhecer a existência de esbulho, além de chancelar a devolução do bem móvel objeto da dação em pagamento, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

PRELIMINARES

Defendem os Recorrentes, preliminarmente, a nulidade da sentença por: (i) incompetência do juízo ante a prevalência do foro eleição contratual, que estabelece a Comarca de Goiânia para dirimir questões relacionadas ao contrato; (
ii
) cerceamento de defesa diante da não realização de prova oral e ofensa à razoável duração do processo e (
iii
) julgamento
extra petita
, por ter o julgador efetuado cálculos para determinar a mora dos Recorrentes.

Razão não lhes assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp 1789863, firmou o entendimento no sentido de que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem necessidade de prévia ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ESCRITURAS PÚBLICAS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE CESSÃO DE DIREITOS. EFICÁCIA DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESATENDIDA. RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 4
. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário-comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário-vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente (REsp 1789863/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2021,
DJe
4/10/2021)
. Incidência da Súmula 83/STJ. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (REsp n. 2.139.100/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/6/2024.)

(destaquei)

Não por outra razão, os Autores/Apelados ajuizaram ação de cunho possessória, fundada em direito real, e não em direito pessoal, como querem fazer crer os Apelantes, cuja competência absoluta é do local da coisa, nos termos do art. 47 do CPC, não podendo, pois, ser modificada em razão de cláusula de eleição de foro.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - NATUREZA REAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – BARRA DO GARÇAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ – AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTA ANTERIORMENTE EM COMARCA DISTINTA – REMESSA AO JUÍZO COMPETÊNTE – APRECIAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO. (...)
A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo que o foro competente para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse e da ação de interdito proibitório é o da situação do imóvel que se pretende discutir o direito possessório, conforme a regra do artigo 47 do CPC/15
. (...) (N.U 1013254-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023)

(destaquei)

Outrossim, certo é que em casos de imóvel localizado em mais de um Estado, hipótese dos autos, a competência será fixada por prevenção, como dispõe ao art. 60 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel
”.

Logo, como indicado em sede de contrarrazões recursais, sendo “
esta
a única ação envolvendo o imóvel rural litigioso, não há dúvidas acerca da competência por prevenção do douto juiz da Comarca de Vila Rica – MT, para julgar e processar a presente demanda
”.

Do mesmo modo, não há falar em cerceamento diante da não realização de prova oral.

Com efeito,
é cediço que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a dilação probatória.

In
casu
, defendem os Recorrentes que a produção de prova oral se fazia necessária diante das divergências acerca do adimplemento da parcela vencida em 2022, que teria sido quitada mediante a entrega de maquinário como dação em pagamento.

Ocorre que os pagamentos em dinheiro realizados para adimplemento da referida parcela, a concordância inicial entre as partes em receber o maquinário a título de dação em pagamento referente ao saldo pendente, o valor atribuído ao bem (R$ 600.000,00) e sua entrega aos vendedores já são fatos incontroversos nos autos, de modo que, sendo a prova já constante nos autos suficiente para aferição da eventual purgação da mora, torna-se desnecessária a produção de prova testemunhal para tanto.

Pelos mesmos motivos, isto é, se o processo já se encontra em condições de ser prontamente julgado, não há falar em cerceamento de defesa, à luz do princípio da razoável duração do processo, ao argumento de que fora sentenciado de forma apressada.

A seu turno, observa-se que o reconhecimento da mora dos Apelantes quanto a duas parcelas contratuais em atraso para fins de autorização da reintegração possessória do imóvel pleiteado na exordial foi, justamente, o objeto da sentença prolatada, pelo que não há falar em sentença
extra petita
.

Anota-se que o fato de o Juízo
a quo
ter feito a conferência dos valores apresentados não acarreta vício
extra petita
, visto que, como indicado no
decisum
,
“
é dever do Juízo realizar o cálculo em que as partes se divergem, inclusive com a forma que se deram os pagamentos
”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – FATOR DE MODERAÇÃO – 2 (DUAS VEZES) O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o juiz julga a lide de acordo com o direito postulado na inicial,
adstrito
às circunstâncias do caso, não há que se falar em julgamento extra petita
. (...) (N.U 1009286-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito

as preliminares.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste aos Recorrentes do ponto de vista meritório.

Consta no contrato celebrado pelas partes que o pagamento, ajustado em sete parcelas, seria realizado da seguinte forma: 1ª - no ato da assinatura do contrato, R$ 5.000.000,00; 2ª - no dia 09/08/2021, R$ 10.000.000,00; 3ª - no dia 30/07/2022, R$ 11.000.000,00; 4ª - no dia 30/07/2023, R$ 11.000.000,00; 5ª - no dia 30/07/2024, R$ 11.000.000,00; 6ª - no dia 30/07/2025, R$ 11.000.000,00 e, 7ª - no dia 30/07/2026, R$ 11.000.000,00 (Id. 235140698, p. 4).

A cláusula 9.2 da avença dispõe que,
in
verbis
:

“9
.2) Fica resolvido de pleno direito o presente negócio jurídico, caso o PROMITENTE COMPRADOR deixe de pagar duas parcelas do preço, sucessivas ou alternadas, devendo desocupar as áreas que não pagou no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, independentemente de notificação, sob pena de sua permanência ser considerado esbulho possessório e
sujeita-lo
a taxa de ocupação mensal, correspondente a 1% (um por cento) do valor de referidas áreas
” (Id. 235140698, p. 10).

Por sua vez, constam dos autos que os Apelantes foram notificados extrajudicialmente da mora das parcelas atrasadas (Id. 235140699), referente aos anos de 2022 e 2023 (3ª e 4ª), sem purgação da mora, consoante se infere da contranotificação por eles encaminhada (Id. 235141651), na qual indicam que os valores devem ser buscados junto ao juízo
recuperacional
.

Premissas em mesa, os Apelantes reconhecem que estão em mora quanto à prestação vencida em 30 de julho de 2023, mas não quanto aquela vencida em 30/07/2022, que teria sido quitada mediante a realização de diversos pagamentos entre 16/09/2022 e 14/02/2023, que totalizaram R$ 11.000.000,00, juntamente com a entrega, em 14/04/2024, de maquinário (escavadeira hidráulica), no valor de R$ 600.000,00 como forma de fazer frente aos encargos moratórios.

Ocorre que, como indicado na sentença, tendo sido todos os pagamentos realizados após o vencimento, sobre eles deveriam incidir encargos moratórios como, inclusive, previsto expressamente na cláusula 9.1 do contrato, pelo que o valor do maquinário seria insuficiente para purgar a mora.

Nesse sentido, anotou o julgador singular que:

“
Contudo, constato que, a 3ª parcela venceria/venceu em 30.07.2022 e os pagamentos foram realizados todos após o vencimento, já sendo um sintoma da inadimplência.

Ademais, consta que o pagamento do valor principal, sem aplicação da mora decorrente da cláusula 9.1 do contrato, deu-se em 14/02/2023, contudo, a mora deve ser calculada tendo por base a data da entrega do maquinário, a qual ocorreu em 14/04/2023.

Para o cálculo da mora:

“9) DOS EFEITOS DA MORA

9.1) A mora pagamento de qualquer parcela sujeitará o PROMITENTE COMPRADOR a multa de mora 2% (dois por cento) sobre o(s) valor(es) da(s) parcela(s) em atraso, juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no INPC.

Neste particular, a mora deve ser calculada tendo por base a data de 14/04/2023 - quando houve a entrega do maquinário; assim, utilizando-se a atualização pelo sistema SRP cálculos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, apura-se o valor da 3ª parcela com a aplicação da mora o montante de R$ 12.076.188,39 (doze milhões, setenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais, trinta e nove centavos) – planilha anexa.

Segundo momento, verificado que houve o pagamento do valor principal (R$ 11.000.000.00), abatendo o valor com aplicação da mora (R$ 12.076.189,39), tem-se o valor
especifico
da mora em R$ 1.076.188,39 (
hum
milhão, setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais, trinta e nove centavos)
”.

Anota-se que, embora os Recorrentes defendam que “
a controvérsia dos autos se atém tão somente à devolução do maquinário
” e que “
em momento algum é tratado sobre saldo residual de parcelas vencidas
”, foram eles notificados para o pagamento de débito no importe de R$ 12.477.525,90, justamente pela incidência do disposto na cláusula 9.1 do contrato, sendo tal montante indicado na exordial.

Outrossim, fato é que o maquinário foi devolvido pelos Apelados ao argumento de impossibilidade de transferência de sua propriedade.

Ora, se o bem foi efetivamente devolvido, caberia aos Recorrentes, para afastarem a mora, proceder com o pagamento do valor em aberto, o que não ocorreu, restando configurada a inadimplência, também, quanto a parcela vencida no ano de 2023.

Como anotado na sentença: “
Fato é que, os Embargantes/Requerentes utilizando-se dos meios regulares procederam com a devolução do bem, sem ter, até a presente data, insurgência administrativa ou judicial em face deste fato (o que poderia ocasionar maior análise deste Juízo), sendo forçoso este Juízo entender/concluir que a devolução do maquinário se operacionalizou de forma regular, incorrendo os Embargados/Requeridos em mora, ou seja, no valor contido na notificação
”.

Para além disso, cabe mencionar que, como indicado em sede de contrarrazões, a 5ª parcela, no valor de R$ 11.000.000,00, venceu em julho de 2024, sem que se tenha notícias de seu pagamento de forma que, no momento, existem três parcelas em atraso, o que apenas corrobora a inexistência de motivos para a reforma da sentença que determinou a restituição da posse do imóvel aos Apelados.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DIVERSOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RETOMADA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - ESBULHO CONFIGURADO. 1. Para a procedência do pedido, nos casos de ação de reintegração de posse, o autor deve prova a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme estabelecido no art. 561 do CPC/2015 (art. 927 do CPC/1973). 2.
Evidenciada a existência de cláusula resolutiva expressa autorizando a reversão do imóvel em caso de utilização diversa e inadimplemento de disposição do contrato, resta configurado o esbulho e o direito à retomada do imóvel
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0338.10.009136
-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner
Wilson ,
19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

(destaquei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2º VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024